Tribunal: TJES
Processo: 5006208-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006208-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. ATO EXPRESSO DE RECONHECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que
“é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1.759.517/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022);

2. A decisão recorrida firmou-se no reconhecimento expresso do ente municipal quanto à prescrição dos débitos de IPTU do exercício fiscal de 2009 e 2010; configurando comportamento contraditório, posteriormente, apresentar recurso contra o ato de reconheceu a impossibilidade de cobrança do período;

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006208-76.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Guarapari

Agravado: Salomão Michael Carasso

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Guarapari contra a decisão (Id 8325618, pág. 2), integrada pelas decisões dos embargos de declaração (Id 8325619, pág. 1 e pág. 13), que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Salomão Michael Carasso contra a execução fiscal promovida pelo Município de Guarapari.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o ente municipal que (a) o prazo prescricional do IPTU se inicia a partir da data estabelecida em lei local para o vencimento da exação; (b) havendo parcelamento de ofício, considera-se o termo inicial a data de vencimento da cota única; (c) O Decreto Municipal n. 991/2009 fixou o vencimento da cota única do imposto do ano fiscal de 2010 em 31/01/2023, de modo que, ajuizada a execução em 12/01/2015, mantém-se hígida a cobrança do IPTU/2010.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 8434290).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8810772).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Estadual de Guarapari que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido, reconhecendo a prescrição dos débitos de IPTU vencidos de 2009 a 2010, mantendo a execução sobre os demais valores.

Para tanto, o ente apelante sustenta que (a) o prazo prescricional do IPTU se inicia a partir da data estabelecida em lei local para o vencimento da exação; (b) havendo parcelamento de ofício, considera-se o termo inicial a data de vencimento da cota única; (c) O Decreto Municipal n. 991/2009 fixou o vencimento da cota única do imposto do ano fiscal de 2010 em 31/01/2023, de modo que, ajuizada a execução em 12/01/2015, mantém-se hígida a cobrança do IPTU/2010.

A despeito dos argumentos recursais, a decisão recorrida firmou-se no reconhecimento expresso da prescrição pelo próprio ente municipal, que consignou na petição de resposta à exceção (fl. 294):

“
Considerando que a ajuizamento da presente execução fiscal ocorreu em 09/01/2015, ou seja, antes da LC 118/2015 que alterou a artigo 174 do CTN, bem como que a citação somente se concretizou em 18/07/2015,
correto a executado quanto a prescrição dos créditos relativos a 2009 e 2010, haja vista entendimento pacífico nesse sentido dos Tribunais Superiore
s.

Assim,
a Município não impugna a exceção apresentada
, devendo ser mantida, todavia, a cobrança relativa a 2011 até 2013, cujo valor atualizado perfaz R$ 76.472,33 (setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), já acrescido de custas e honorários, conforme planilha em anexo, valor este que poderá ser negociado pela parte executada junto ao Município com parcelamento do crédito tributário em até 72 vezes nos termos da Lei 126/2021
”. - G.N.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que
“é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1.759.517/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022).

Diante do expresso reconhecimento da prescrição pelo ente público, resta configurado o comportamento contraditório, ensejando o reconhecimento da ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE – SUSCITAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ACIDENTE DE TRABALHO – ANUÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU – INSURGÊNCIA RECURSAL – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

O Estado do Espírito Santo, ora apelante, somente suscita a tese de ilegitimidade em grau recursal, após o a ciência do resultado de mérito que lhe foi desfavorável. A conduta, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura nulidade de algibeira, pela sua suscitação tardia. Tese afastada.
2.
O apelante, em grau recursal, se insurge contra pedido que foi reconhecido na sentença com sua manifesta anuência, de modo que resta configurado
venire contra factum próprio, o
que conduz à ausência de interesse recursal na espécie.
3.
O comportamento contraditório é vedado pelo ordenamento jurídico, por incompatível com a boa-fé objetiva, resguardada no art. 5º do CPC.
4.
Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001700-59.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 19/17/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 563 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. PEDIDO RECONHECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. [...] 3. Revela-se deveras contraditória a postura adotada pela parte apelante, a qual, inicialmente, não deixa dúvidas quanto à sua concordância com o pedido autoral, porém, em sede recursal, se diz inconformada com a sentença que tão somente o acolheu, repisando os argumentos veiculados na contestação quando afirmou que que a parte autora não fazia jus à revisão pretendida. Evidenciado, assim, o venire contra factum proprium, comportamento vedado em nosso ordenamento jurídico, visto que contrário à boa-fé objetiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível 0001214-67.2014.8.08.0024, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. Data de julgamento: 14/09/2023).

Diante do exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.